Tribunal: STF
Processo: AI 258270
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-06-13
Data de publicação: 2000-06-13

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - CONTEÚDO ABSOLUTAMENTE ILEGÍVEL
DA AUTENTICAÇÃO MECÂNICA LANÇADA NA PETIÇÃO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO - IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO
APELO EXTREMO - INEXISTÊNCIA DA ALEGADA OFENSA A PRECEITOS
CONSTITUCIONAIS - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, QUANDO OPOSTOS A DECISÃO
MONOCRÁTICA EMANADA DE JUIZ DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SÃO
CONHECIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por entender
incabíveis embargos de declaração contra decisões singulares
proferidas por Juiz desta Corte, deles tem conhecido, quando opostos
a tais atos decisórios, como recurso de agravo. Precedentes.
- Não se presume a tempestividade dos recursos em geral,
pois incumbe a quem recorre o ônus processual de produzir, com base
em dados oficiais inequívocos, elementos que demonstrem que a
petição recursal foi efetivamente protocolada em tempo oportuno.
O conteúdo absolutamente ilegível dos elementos de ordem
temporal constantes da autenticação mecânica lançada na petição
recursal, especialmente daquele que concerne à data de interposição
do recurso extraordinário, impede a aferição da tempestividade do
apelo extremo, equivalendo, por isso mesmo, para os fins a que alude
a Súmula 288/STF, à própria ausência, no traslado, de dado objetivo
relevante, imprescindível ao controle jurisdicional desse específico
pressuposto recursal. Precedentes.
- A exigência, estabelecida por lei ou fixada pela
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que impõe, à parte
agravante, a obrigação processual consistente na adequada composição
do traslado, com todos os elementos necessários à verificação dos
pressupostos recursais inerentes ao recurso extraordinário -
notadamente aquele pertinente à aferição da própria tempestividade
do apelo extremo - não transgride a cláusula constitucional inerente
à garantia da ampla defesa (CF, art. 5º, LV). Precedentes.
A deficiente formação do traslado do agravo de instrumento
constitui insuperável obstáculo formal ao seu provimento. Incumbe à
parte agravante o exercício indeclinável da obrigação de proceder à
integral formação do instrumento perante o Tribunal a quo. As
omissões constatadas no traslado não mais podem ser supridas quando
o recurso de agravo já se achar no Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.